Tribunal: TJDFT
Processo: 0721456-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, nos autos de ação cominatória, acolheu parcialmente a impugnação da parte ré à perícia apenas no que toca à diligência ao condomínio Manuela Cardoso, mediante prévio acompanhamento das partes, e concedeu ao perito o prazo de 15 dias para designar nova data para realização da diligência, com intimação das partes para ciência, observando a antecedência de 5 dias. O Réu agrava, reafirmando a imparcialidade do perito e impugnando a data escolhida para realização da perícia no dia 3/3/2023, sábado, em contrariedade aos arts. 466, § 2o, 212, 214, I e II, e 216 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: A parte ré entende que o perito é suspeito, pois obteve informação de processo judicial diverso para fundamentar seu laudo. No laudo complementar, o perito destacou a seguinte informação: “Este perito só obteve cópia desse contrato por meio de consulta ao processo 0707642- 19.2021.8.07.0020, que corre pela 3a Vara Cível de Águas Claras, onde o condomínio Rafael Cardoso contende com a empresa SW.” Sobre o tema, o art. 473 , §3o, do CPC estabelece que: “Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” Entendo que a atitude do perito de acessar o processo judicial mencionado e obter informações acerca do contrato de prestação de serviços firmado pelo autor para resposta ao quesito sobre o estado das juntas de dilatação do prédio está respaldada pelo artigo 473, §3o, do CP, pois o perito realizou as diligências que entendia necessárias para obter os elementos para respaldar sua análise técnica. A parte ré alega também que o perito utilizou conhecimento técnico de outros profissionais para elaborar o laudo, sem a prévia ciência do juízo. Analisando as páginas 23 e 28 do laudo complementar de id. 151538035, não se percebe que o perito utilizou de conhecimento técnico de outros profissionais. O perito apenas destacou que a requerida apresentou pareceres de dois calculistas que, no seu entender do perito, são dispensáveis e mencionou que "o engenheiro Massaro Tanizaki utiliza outro programa de cálculo [...]”, mas não utilizou em seu laudo nenhum parecer emitido pelo referido engenheiro Quanto alegação de emissão de juízo de valor mediante o excesso de linguagem, apesar de não ser adequado ao perito utilizar expressão como “este perito refuta toda tentativa de se impigir ao Requerente a responsabilidade pelas patologias ocorridas na edificação” (id. 15158035-pág. 26), entendo que não houve prejuízo ao encargo. A análise do perito e as respostas aos quesitos se deram de forma técnica, sendo que o uso de expressão inadequada por parte do perito, não permite modificar a conclusão técnica do laudo pericial. Por fim, no que toca à diligência realizada ao condomínio Manuela Cardoso, entendo que o perito deveria ter oportunizado o acompanhamento das partes, por força do art. 466, §2o, do CPC. Dessa feita, o perito deve realizar a diligência ao condomínio Manuela Cardoso, devendo designar nova data, comunicando nos autos, com a antecedência necessária à intimação das partes. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação da parte ré apenas no que toca à diligência ao condomínio Manuela Cardoso, mediante prévio acompanhamento das partes. Concedo ao perito o prazo de 15 dias para designar nova data para realização da diligência. Após, intimem-se as partes para ciência, observando a antecedência de 5 dias. A um primeiro e provisório exame, tenho que a r. decisão agravada deve continuar produzindo seu próprio e regular efeito, por seus próprios fundamentos, sobretudo porque a alegada suspeição do perito nomeado não encontra amparo nos autos nem na legislação de regência. Por outro lado, nota-se que, em cumprimento à decisão agravada, o i. perito indicou a data de 03/06/2023 para a realização da perícia, sendo as partes intimadas da referida designação no dia 31/05/2023. Contudo, o art. 466, § 2o, do CPC determina a observância do prazo mínimo de cinco dias de antecedência entre a realização da perícia e a intimação das partes, a fim de assegurar aos seus assistentes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que o perito realizar, o que, a toda evidência, não foi observado nos autos. Igual prazo foi fixado pelo MM. Juiz na r. decisão agravada. Assim, entendo presentes os requisitos autorizadores da liminar recursal neste ponto, porquanto o exame pericial está na iminência de ser realizado sem o atendimento das formalidades legais exigidas. Portanto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR RECURSAL, apenas para determinar que seja designada nova data para a realização da perícia, com observância ao prazo mínimo de intimação das partes, previsto no art. 466, § 2o, do CPC, ou seja, de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator